Tribunal: TJMT
Processo: 0001378-54.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001378-54.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FABIANO PEREIRA MOURA - CPF: 007.681.101-81 (APELANTE), ANA CLAUDIA MIRANDA GOMES - CPF: 045.560.651-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –
DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME) – EXACERBAÇÃO VERIFICADA –
REDIMENSIONAMENTO REALIZADO
–

DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO FIXADO
– INVIABILIDADE –

QUANTUM FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –

ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT – PACIENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO – VIABILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos e tapas na face causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

Merece retificação a pena-base, para o mínimo legal, se as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado em sua maioria, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, com consequente retificação da dosimetria da pena.

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”.
[Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]

Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo
da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1378-54.2016.811.0064 (código 639786) que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
Fabiano

Pereira Moura
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal, combinado como artigo 5o,incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título

de reparação dos danos causados (id. 25706991 e 25706992).

Não se conformando com os termos da sentença,
Fabiano Pereira Moura
, através da Defensoria Pública

interpôs recursos de apelação (id. 25706994).

Em suas razões pleiteia: 1) a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base no reconhecimento da legítima defesa; Subsidiariamente: 2) a desclassificação para lesão corporal culposa; 3) Seja reformada a dosimetria da pena para o patamar mínimo; e, 4) a exclusão da reparação de danos fixado pelo magistrado, pois não houve o exercício do contraditório (id. 25706995).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a r. sentença intacta (id. 25707996).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (id. 29279462), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal – Violência doméstica. Irresignação defensiva: Absolvição e/ou desclassificação para lesão corporal culposa – Impossibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime descrito na exordial acusatória por parte do apelante – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente: almejada a aplicação da pena base no mínimo legal, considerando favoráveis ao acusado as circunstâncias judicias da culpabilidade e motivos do crime, favoráveis ao apelante – Inviabilidade – Circunstâncias judiciais devidamente valoradas -Exasperação fundamentada – Pretendida ainda, o afastamento d a indenização à vítima – Possibilidade – Pena fixada de ofício – Violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Pelo provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabiano Pereira Moura
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 1378-54.2016.811.0064 (código 639786) que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9o do Código Penal, combinado como artigo 5o,incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título

de reparação dos danos causados (id. 25706991 e 25706992).

No mérito das razões recursais, objetiva: : 1) a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base no reconhecimento da legítima defesa; Subsidiariamente: 2) a desclassificação para lesão corporal culposa; 3) Seja reformada a dosimetria da pena para o patamar mínimo; e, 4) a exclusão da reparação de danos fixado pelo magistrado, pois não houve o exercício do contraditório.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude de ter agido em legitima defesa própria, razão pela qual deve ser excluída a ilicitude de sua conduta, pois, argumenta, que a vítima teria lhe agredido, tendo apenas repelido tal agressão física.

Na a exordial acusatória que:

“...em 28/1/2016, por volta das 13h30min, na residência comum, localizada na Rua Ponce de Arruda, 2, Bairro Cascalhinho, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade com tapas, empurrões e apertões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Ana Cláudia Miranda Gomes, provocando equimoses e escoriações nas regiões orbitária direta e malar direita e equimose na coxa direita, conforme BOPJC 2015.343301 de fls. 4/5, laudo

de lesão corporal 0244.A.16 de fls.

31/34 e declarações vitimarias de fls. 9.

Consta que o denunciado e vítima convivem há sete meses.

No dia, hora e local

dos fatos, o denunciado pegou o celular da vítima, recusou devolver e, quando ela foi pegar, o denunciado deu apertões, empurrões e tapas na vítima que provocaram as lesões corporais citadas. Interrogado, o denunciado negou os fatos...” (id. 25704464).

A materialidade do delito está demonstrada pelo Inquérito Policial no 035/2016, Laudo de Lesão Corporal no 0244. A. 16, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, observa-se que ele não negou a existência dos fatos narrados na denúncia, entretanto, sustentou que agiu em legítima defesa, após a vítima ter partido para cima do acusado para agredi-lo, em uma

crise de ciúmes.

Contudo, da análise deste caderno processual, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o édito judicial, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Conforme consta dos autos, que o acusado e a vítima são companheiros e, no dia do fato, pegou o celular da vítima, recusando a devolver-lhe e, quando ela foi pegar, o acusado deu apertões, empurrões e tapas na vítima, provocando ao lesões corporais.

No Laudo de Lesão Corporal, os peritos descreveram as lesões observadas nos seguintes termos:

“(...) Equimose e escoriações nas regiões orbitária direita e malar direita.

Equimose na face posterior do terço superior da coxa direita.

[...]

Há ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente?

Resposta: Sim. (...) sic, Laudo de Lesão Corporal no 0244. A. 16”
(id.

25704978).

A vítima narrou detalhadamente perante a autoridade policial que foi agredida fisicamente pelo acusado,
“in verbis”
:

“(...) Que durante esses sete meses já houveram outras agressões, inclusive sendo uma delas já registrada em Boletim de Ocorrência pela declarante; (...) Que a declarante, então, avançou sobre Fabiano, no intuito de pegar o celular de volta; Que avançou sobre Fabiano mas não o agrediu fisicamente; Que pelo contrário, foi agredida pelo mesmo e, na tentativa de revidar para se defender, acabou levando empurrões de Fabiano, além da mão do mesmo ter passado sobre o supercílio direito da declarante, o que veio a lhe causar lesão; Que Fabiano também a segurou com força excessiva, causando hematomas em seus pulsos, o que veio a lhe causar dores. Que com receio de que a agressão poderia tomar grandes proporções, ligou para a policia militar que se fez presente e conduziu Fabiano até a Delegacia; (...)”
(
sic
, id. 25704470).

Frise-se que, as palavras da vítima não restaram isoladas nos autos, ao reverso, encontram-se concatenada com o depoimento do sargento da polícia militar Vagno Braz Marques durante o Inquérito Policial. Senão vejamos:

“(...) Que fomos solicitados via 190 onde a vitima disse ter sido agredida fisicamente por seu amásio. Chegando ao local, essa GU/PM encontrou a vitima e segundo a mesma estava em sua residência e saiu, quando retornou encontrou seu amásio e houve um atrito verbal e, posteriormente ele se apossou do celular da mesma se negando a devolver. Ela, no intuito de recuperar o celular foi em direção ao mesmo e nesse momento ocorreram as lesões no pescoço e sobre olho e reclama de dores no pulso direito. (....)”
(
sic
, id. 25704468).

No entanto, a vítima ao ser interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa alegou que no dia dos fatos, ela e o acusado agrediram-se mutuamente e que a discussão entre eles foi motivada por ciúmes, vejamos:

“(...) Que o acusado é seu esposo;
Que o acusado lhe agrediu;
Que a época dos fatos morava junto com acusado; Que no relacionamento havia muito ciúmes de ambas as partes; Que por isso havia vários desentendimentos
; Que em uma dessas discussões acabou gerando o Boletim de Ocorrência
; (...)
Que os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal foram ocasionados pelo fato da mesma ter ido para cima do acusado
; (...) “esses ferimentos conforme a gente estava discutindo, eu fui para cima dele pra sabe o que estava acontecendo e tudo mais, ai foi onde ele pegou e tentando me tirar foi me empurrando e foi onde eu bati e aconteceu esses hematomas; sic;” (...)
Que foi para cima do acusado para pegar o celular, momento em que aconteceu as agressões
; (...) Que o acusado lhe segurou para conversar; Que na hora da raiva ela não quis conversar; (...)
Que toda discussão, ameaças e agressões foram em virtude de ciúmes de ambas as partes
; (...) Que chegou a romper o relacionamento, todavia, posteriormente retomaram a união; (...)
contra o acusado anteriormente; (...) Que atualmente convive com acusado; (...)” mídia de fl. 91, grifos nosso.; (...) Que atualmente convive com acusado; (...)”
(mídia digital).

Outrossim, e
m que pese a vítima tentar isentar o acusado de culpa, importantíssimo considerar os relatos da mesma quando foi inquirida pela Autoridade Policial, tudo isso unificado ao Laudo de Lesão Corporal no 0244. A. 16 de fls. 35/38 atestando as agressões sofridas por ela.

Ademais, cumpre observar que o acusado já agrediu a vítima em outras oportunidades, tanto é que o mesmo foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), consoante se observa da folha de antecedentes criminais.

Outrossim, a vítima declarou durante toda instrução processual que as lesões corporais foram causadas pela discussão que teve com o acusado.

Por fim, o laudo pericial colacionado aos autos comprova que houve ofensa à integridade física da ofendida.

Consabido que nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele
injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Abstrai-se da dinâmica dos fatos, que não estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude descrita no artigo 25 do Código Penal, os quais são cumulativos. Vejamos:

MEIO MODERADO
: verifica-se que o Apelante deveria e poderia ter usado de meios menos lesivos para conter sua irmã, de apenas 14 (quatorze) anos à época dos fatos, sendo certo que queria, em verdade, agredi-la, aproveitando-se de sua superioridade física, possuindo 22 (vinte e dois) anos à época.

INJUSTA AGRESSÃO
: não se pode esquecer, ainda, da ausência do pressuposto da injusta agressão, pois conforme relatado nos autos, havia uma discussão entre o Apelante e a ofendida, oportunidade em que o apelante a agrediu. Conforme relatos, a vítima somente empurrou o Apelante, após ser agredida por ele.

Assim,
não há que se falar em ocorrência de legítima defesa, ante a ausência do requisito referente à agressão atual, injusta ou iminente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA E PERIGO ATUAL OU IMINENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dentre os requisitos objetivos para a configuração da legítima defesa, é necessário que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, o que, no entanto, não restou demonstrado no caso dos autos
.” (TJPR, ACR no 850978-4, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Lidia Maejima, Julgado em 27/09/2012).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o laudo de exame de corpo de delito.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do laudo de exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(RAC 0013250-53.2015.811.0015,

Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, bem como a desclassificação para lesão corporal culposa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Subsidiariamente, pretende a defesa a redução da pena-base fixada na sentença do mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime foram valoradas negativamente de equivocada.

Peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“
A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 STJ.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a
pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registra-se que não incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria da pena
é a de 05 (cinco) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em
05 (cinco) meses de detenção
.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
FABIANO PEREIRA MOURA
, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, §9° do Código Penal, em
05 (cinco) meses de detenção
...”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 03 (dois) meses acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Sustenta o apelante
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, o argumento de que a conduta merece maior reprovabilidade em razão de
possuir total consciência da ilicitude do fato cometido e que deveria ter agido com conduta diversa da que teve
, não autoriza a elevação da pena, sobretudo porque o tipo de penal de lesão corporal já traz intrínseca a brutalidade da conduta, fazendo parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

No tocante aos
Motivos do crime
: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo.

Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.

Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.”
(“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13a ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

No caso em análise, a fundamentação da autoridade judicial encontra-se desfundamentada, pois somente asseverou que
“lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, sendo elemento subjetivo do tipo penal, indicando assim ser a circunstância desfundamentada.

Pelo exposto, a pena-base deverá ser reformada para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo a incidência de agravantes ou atenuantes, tem-se a pena intermediária de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, fixando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código PENAL.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS, ANTE A AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na sentença condenatória o Magistrado a quo, fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização aos danos causados, nos seguintes termos:

“Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu art. 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Assim, entende-se que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório.

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“O Ministério Público requer:

1)

O recebimento da denúncia.

2)

a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10

dias, prosseguimento até

a sentença condenatória, arts. 394/405.

3)

A oitiva da vítima Ana Cláudia Miranda Gomes de fls. 9.

4)

Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5)

A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor

mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal
.”

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A propósito:

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”. [Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos matériais, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois o defensor constituído estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, de modo que o contraditório foi observado, inclusive consignou na mencionada peça processual:

“Que não seja o acusado condenado em danos morais requerido pelo Ilustre MP, uma vez que o mesmo não tem condições financeiras, solicitando inclusive a justiça gratuita, sem necessidade de assinar o pedido de hipossuficiência, ...” (Id. 8046977, p. 2).

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização por danos morais e materiais sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA
DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Réu condenado por infringir os
artigos 129, § 9o, do Código Penal
, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente
da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto, provejo parcialmente ao recurso de apelação interposto por
Fabiano Pereira Moura
, tão somente para readequar a pena imposta, chegando a pena definitiva para este delito de
03 (três) meses de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020